Tribunal: TJDFT
Processo: 0026487-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0026487-91.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GALVÃO, MARCOS ANTONIO REIS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA GOES DE OLIVEIRA GALVAO APELADO: MARCOS ANTONIO REIS, ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GALVÃO, EVALDO RUI ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA GOES DE OLIVEIRA GALVAO D E C I S Ã O O apelante Evaldo Rui Rocha requereu (ID 18325863, 18325864, 18325866) a reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento de sua apelação marcada para o dia 05/08/2020 na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV (ID 18319282, 18319283, 18219285). Explica a dificuldade de realizar sustentação oral nos dois feitos. Pede a designação de nova data para julgamento. Caso haja indeferimento, pede que o julgamento seja realizado após o julgamento a ser realizado na Terceira Turma. Requereu a inscrição do advogado Eduardo Lowenhaupt da Cunha para proferir sustentação oral no julgamento do feito. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do adiamento do julgamento designado para o dia 05/08/2020 na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV. Na data da sessão, após ingresso no sistema de videoconferência, o advogado poderá solicitar diretamente ao Diretor da Secretaria para que promova a logística necessária para sustentação oral nos nas duas turmas. Cientifique a secretaria. Aguarde-se julgamento. Brasília, 4 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator